Tribunal: TJDFT
Processo: 0731690-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731690-36.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BEATRIZ COSTA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LAD. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. AUMENTO DUPLO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INALTERADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. INVIÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não prospera o pedido de absolvição, quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas pelos réus. 2. A circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006 não pode ser utilizada para valorar negativamente duas circunstâncias judiciais, em razão da natureza e da quantidade de drogas. Precedentes desta Corte. 3. Não é possível o reconhecimento da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, quando o réu é reincidente e portador de maus antecedentes ou apresenta inquérito e ações penais em curso. Precedentes. 4. Sendo a sanção corporal superior a 6 (quatro) anos e o réu reincidente, correto o estabelecimento do regime inicial fechado e incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 5. O pedido de justiça gratuita é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá avaliar o alegado estado de miserabilidade do apenado. 6. Não se concede ao condenado o direito de recorrer em liberdade, quando permaneceu segregado durante a persecução criminal e ainda estão presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ, ao afastar o benefício do tráfico privilegiado em decorrência da existência de outra ação penal em curso, diverge de julgado do STJ quanto à interpretação do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, e realizado o devido cotejo analítico, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017